Tribunal: TJES
Processo: 5016048-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016048-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMIRA DA SILVA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
- DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra suposto ato coator de prisão preventiva no processo em que se apura a prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003). A defesa alegou ausência de elementos que justificassem a prisão preventiva e pleiteou a aplicação de medidas cautelares diversas.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva da paciente atende aos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, incluindo a prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de uma criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo necessária para a garantia da ordem pública, especialmente em casos de crimes graves como tráfico de drogas e posse de armas de fogo, associados ao contexto de organização criminosa.

4. A gravidade concreta da conduta da paciente se evidencia pela apreensão de grande quantidade de drogas (770 pinos de cocaína e mais de 1 kg da mesma substância), além de armas de fogo de calibres diversos e munições, o que demonstra periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

5. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão é incabível, uma vez que as condutas evidenciam risco significativo à ordem pública e a prisão domiciliar poderia expor o filho menor às práticas associadas ao crime.

6. A alegação de que a paciente é mãe de uma criança de oito anos não configura, por si só, motivo suficiente para a concessão de prisão domiciliar, uma vez que não há comprovação de que ela seja a única responsável pelos cuidados da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é justificada quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo a garantia da ordem pública em casos de tráfico de drogas e posse de armas.

2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando a gravidade em concreto da conduta e os riscos à ordem pública se mostram evidentes.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 809.800/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, J. 30.05.2023; STJ, RHC nº 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 18.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5016048-13.2024.8.08.0000

PACIENTE:
SAMIRA DA SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
SAMIRA DA SILVA DE OLIVEIRA
, em face de ato supostamente coator praticado nos autos do processo nº 0002294-42.2024.8.08.0048, no qual apura-se a suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Sustenta o impetrante que
(i)
nada de ilícito fora encontrado com a paciente;
(ii)
a paciente é mãe de uma criança de oito anos de idade;
(iii)
a suspeita é primária e de bons antecedentes; e
(iv)
estão ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 10498258.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10595486, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Após examinar os autos e as razões que embasam o pedido, entendo que a ordem deve ser denegada. Explico.

A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Na hipótese, a paciente foi detida no interior da residência onde foram encontrados 770 (setecentos e setenta) pinos contento a substância entorpecente conhecida como cocaína e 02 (duas) unidades contendo a substância entorpecente conhecida como cocaína, sendo que uma continha 25,44 g e a outra unidade 1,005 kg.

Ademais, ao serem realizadas buscas complementares, foram encontrados na residência: 01 (um) Fuzil, marca Colt (USA), calibre 5.56; 01 (uma) Pistola, marca HK – HECKLER & KOCH (Alemanha), calibre 9mm Parabellum (9x19), modelo VP70; 01 (um) Revolver, modelo Amateo Rossi, calibre .38; 17 (dezessete) munições Ogival, marca CBC, Calibre 9mm Parabellum (9x19); 04 (quatro) munições Ogival Ponta Plana, marca CBC, calibre .38 S&W; 21 (vinte e uma) munições da marca CBC, Calibre 5,56 mm (223 NATO); 01 (uma) Luneta Rossi Scopes 5X20; 02 (dois) carregadores de arma de fogo; 03 (três) rádios comunicadores; 02 (duas) balanças de precisão; 01 (um) caderno contendo anotações e material para embalo de entorpecentes.

Diante deste cenário, a paciente foi denunciada pela prática dos delitos dispostos no art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 16,
caput
(posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 33,
caput
(tráfico de drogas) e art. 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese vertente, vejamos a argumentação utilizada na decisão (ID 10296362) que converteu a prisão em flagrante da acusada em prisão preventiva:

(...) Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, policiais militares receberam a denúncia anônima onde relatava que, no dia anterior, indivíduos ligados ao tráfico de drogas, estavam movimentando armas de grande calibre em uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas dominada pela facção criminosa PCV. Diante disso, a equipe foi ao local indicado, iniciando o patrulhamento de forma intensa, onde avistaram indivíduos que ao perceberem a presença da equipe, tentaram empreender fuga para dentro de uma residência, sendo posteriormente detidos e identificados como Anderson, Eder, Caio e Wanderson, no interior da casa, a polícia encontrou Samira, que foi encontrada ao lado de 770 pinos de cocaína e outras porções de droga. Ademais, além dos entorpecentes, a guarnição encontrou 01 fuzil, 02 outras armas de fogo, 43 munições, 02 carregadores, 02 balanças de precisão, 01 caderno com anotações sobre o tráfico de drogas, além de materiais para embalo. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado ANDERSON, sendo: (01) Inquérito Policial – Arquivado; (01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal – Arquivado; (01) Termo Circunstanciado – Arquivado; (01) Ação Penal - Crimes do Sistema Nacional de Armas – Digitalizado; (01) Ação Penal - Desobediência – Digitalizado; (01) Ação Penal - Crimes do Sistema Nacional de Armas – Arquivado; POSSUI cadastro no INFOPEN. O indiciado foi submetido à audiência de custódia na data: 18/08/2018, Crimes do Sistema Nacional de Armas. Quanto ao autuado CAIO, foi encontrado: (01) Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Digitalizado; POSSUI cadastro no INFOPEN. O indiciado foi submetido à audiência de custódia na data: 10/09/2024, Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Quanto ao autuado NÃO foram encontrados registros criminais em desfavor de EDER. Quanto ao autuado WANDERSON, foi encontrado: (01) Ação Penal - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Arquivado; POSSUI cadastro no INFOPEN. O indiciado foi submetido a audiência de custódia na data: 14/04/2016, Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Quanto à autuada SAMIRA, não foram encontrados registros criminais da autuada. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa.
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que o uso de arma de fogo no contexto de traficância, por si só, já demonstra a periculosidade em concreto da conduta a eles imputada, sendo necessário resguardar a Ordem Pública, sobretudo considerando a apreensão de vasto material ilícito de munições, carregadores e vasta quantidade de drogas.
Soma-se a isso que o custodiado já possui registros criminais anteriores por delitos da mesma natureza, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. (...).

Portanto, embora tal decisão seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Assim, frente a gravidade em concreto da conduta, justificada está, neste primeiro momento, a segregação cautelar da paciente.

Nesse sentido, “
a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ser reincidente específico em crimes de tráfico de drogas, circunstância que revela a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e demonstra a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
” (STJ, AgRg no HC nº 809.800/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 30.05.2023)

Ademais, não constato nos autos que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos menores, motivo pelo qual “
é inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores.
” (STJ, RHC nº 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.05.2021)

Atenta à tese defensiva, em relação à substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, entendo que cabe aqui uma necessária cautela na aplicação das inovações trazidas pela Lei nº 13.257/2016, uma vez que estas devem ser aplicadas restritivamente as singularidades que cada caso apresenta, antes de justificar a excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar, respeitando o verbo “
poderá
”, constante no artigo.

Torna claro, portanto, que a prisão domiciliar poderia importar na maior exposição do menor, filho da paciente, às circunstâncias nefastas que são ínsitas à narcotraficância, de modo que a negativa judicial ao pedido defensivo encontra-se devidamente justificado.

Com efeito,
“realizando essa conduta dentro da própria casa, não se mostra recomendável a concessão da prisão domiciliar à paciente, pois não vai ao encontro do melhor interesses de seus filhos vivenciar a suposta prática criminosa organizada diariamente.”
(STJ, AgRg no HC nº 591.894/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.08.2020)

Dessa forma, verifico que a prisão preventiva da paciente encontra-se pautada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública.

Assim, analisando os autos, entendo temerária a concessão da ordem na hipótese vertente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora pela DENEGAÇÃO DA ORDEM.